Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739654-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: MARQUES ADVOGADOS E CONSULTORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo executado, Samir da Conceição dos Santos. Em suas razões recursais, além do pedido de reforma da decisão agravada, o autor pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Consoante o art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o agravante não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O agravante é empresário, reside em local de classe média/alta, sequer juntou declaração de hipossuficiência, tampouco dos rendimentos que aufere. Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 5 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J